Tribunal: TJDFT
Processo: 0753911-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753911-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. A. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE AFONSO MACHADO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela antecipada em que se pleiteava a imediata matrícula do recorrente na Escola de Jovens e Adultos. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o autor requereu a desistência da ação, sendo homologada pelo magistrado de 1o grau (ID 183148339). A extinção do processo de origem sem resolução de mérito em razão de desistência importa prejudicialidade do agravo de instrumento. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Retire-se o processo de pauta. Arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator IC